Tribunal: TJES
Processo: 5005218-63.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005218-63.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELESMAR AMORIM LIMA
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005218-63.2022.8.08.0030

RECTE.: ELESMAR AMORIM LIMA

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO VOLTADO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. FALTA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Tese da parte autora

A autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais informando que o fornecimento de água em sua residência foi suspenso no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022 por má gestão da empresa requerida. Busca com a presente ação indenização a título de danos morais. Em sede recursal, busca a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas em sentença.

Tese da ré

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID. 4073901, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4073897) dispôs que:
“Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de
ILEGITIMIDADE ATIVA
, ao tempo em que
JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
a presente ação, na forma do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil”.

Voto

Não conheço do recurso interposto por lhe faltar o pressuposto recursal da dialeticidade.

O processo for a extinto em razão do magistrado de piso ter reconhecido a ilegitimidade ativa, razão pela qual proferira sentença terminativa, sem analisar o mérito.

De outra banda, o recurso proposto busca majorar uma indenização por danos morais que sequer restara reconhecida pelo juízo de piso, haja vista que não adentrara o mérito da demanda.

Dessa forma, nítido que o recurso não possui qualquer fundamento válido, razão pela qual sequer merece ser conhecido, eis que não há como majorar o que sequer restara estabelecido por sentença.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)